Tribunal: TJDFT
Processo: 0711675-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0711675-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEISON DOS SANTOS AGRAVADO: JOSE LUIZ DA SILVA, LUIZ FRANCISCO DA SILVA, JOSEMAR LUIZ DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GEISON DOS SANTOS contra a decisão proferida nos autos do interdito proibitório n.o 0711028-97.2024.8.07.0005, que deferiu a liminar pretendida para determinar ao réu que se abstenha da prática de atos de turbação ou esbulho contra a parte autora, até o julgamento definitivo da lide. Ainda determinou que o recorrente providencie a religação da energia elétrica no imóvel objeto dos autos, sob pena de multa no valor de R$ 10.000,00. Em suas razões recursais, a parte recorrente, inicialmente, pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça. No mérito, alega que a decisão foi precipitada, posto que os fatos demandam dilação probatória, que não há elementos que possam subsidiar a decisão recorrida e que não estão presentes, no caso, os requisitos estabelecidos em lei. Afirma que a decisão impugnada não observou regramento legal, visto inexistir qualquer comprovação de ameaça concreta do agravante, de modo que a mera alegação dos agravados de que foram molestados, não se presta ao deferimento de liminar, mormente porque não existe nenhum registro de tal fato, tais como filmagens, fotografias, registro de Boletim de Ocorrência, ou qualquer outro tipo de prova idônea. Sustenta que a questão atinente ao imóvel em litígio já vem se arrastando na Justiça e teve início com a propositura de ação judicial pelo agravante, autos do processo no 0709986-52.2020.8.07.0005. Diz que, no referido processo, foi determinada a reintegração de posse em seu favor, já tendo o processo transitado em julgado, tendo sido expedido o referido mandado de reintegração. Aduz que, no processo citado, as requeridas são IRANI FRANCISCA DA SILVA e DAMIANA FRANCISCA DA SILVA PEREIRA, filha e irmãs dos agravados, que, após restarem vencidas no processo, realizaram manobras fazendo com que os parentes ocupassem o imóvel. Ainda, diz que falta a prova da posse, pois os agravados não possuem qualquer documento que comprove a aquisição, de modo que a ocupação não é lícita, restando rechaçada a alegação de aquisição do bem para pagamento da herança e abandono da posse, conforme restou conhecido nos autos no 0709986-52.2020.8.07.0005. Afirma não frequentar o imóvel desde que ajuizou a ação de reintegração de posse e que não se pode considerar que a ordem judicial de reintegração, emitida por juiz competente, seja considerada esbulho possessório, pois o único ato praticado pelo agravante foi ajuizar a ação. Sustenta que os agravados não comprovam os requisitos dos incisos I, II e III do artigo 561 do CPC, de modo que a pretensão é absolutamente improcedente. Ainda, alega que a ligação da energia elétrica no imóvel não cabe ao agravante, e sim, à Neoenergia. Que os agravados induziram o Juízo a quo a erro, pois omitiram o real motivo do desligamento da energia elétrica, tendo em vista que essa foi desligada em razão da ausência de pagamento por parte de IRANI FRANCISCA DA SILVA e DAMIANA FRANCISCA DA SILVA PEREIRA, filha e irmã dos agravados. Assim, a energia não pode ser religada em razão de diversos débitos existentes. Afirma que a decisão que lhe impõe a obrigação de religação da energia é totalmente inexequível, posto que tal cabe à NEOENERGIA, que somente a promoverá se os débitos forem quitados. Sustenta que a energia cobrada sequer foi por ele utilizada e ressalta não possuir recursos para a referida quitação. Aduz ser necessária a concessão de efeito suspensivo, posto estarem presentes os requisitos para tanto. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, determinando a suspensão total da decisão impugnada, até julgamento final do processo. Caso assim não se entenda, que seja deferido efeito suspensivo para determinar a suspensão parcial da decisão na parte em que determina que o agravante providencie a ligação da energia elétrica, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), tendo em vista a existência de inúmeros débitos originados pelos agravados e seus parentes. Requer lhe seja deferido o benefício da Gratuidade de Justiça, tendo em vista que se encontra desempregado e não dispõe de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio. No mérito, pede que seja o recurso conhecido e provido, para reformar integralmente a decisão que deferiu a liminar aos agravados. Caso não se entenda dessa forma, que seja provido o recurso para reforma da decisão na parte que impõe obrigação do agravante religar a energia do imóvel, tendo em vista que tal providência cabe à NEONERGIA, pois constam inúmeros débitos originados pelos agravados e seus parentes, afastando qualquer tipo de multa ao agravante. Sem preparo. Pelo despacho de ID 70479514, o agravante foi intimado para juntar declaração de hipossuficiência e/ou outros documentos aptos a demonstrarem sua impossibilidade de arcar com as custas processuais e ônus sucumbenciais. Pela petição de ID 70593451, o agravante juntou a referida documentação. É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Pois bem. O agravante apresentou, nesse grau, a documentação para análise do pedido de concessão da gratuidade de justiça. Logo, cabível a avaliação, sem que signifique supressão de instância, ao menos para o conhecimento inicial do pedido liminar, uma vez que a parte ainda não se manifestou na ação de origem. Sobre a gratuidade de justiça pleiteada no presente recurso, verifico que a matéria é tratada pelo artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que tem por objetivo contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, bastando a simples afirmação do interessado sobre a sua impossibilidade de arcar com as custas do processo, sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça, portanto, funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. Neste caso, aplica-se a regra do art. 99, § 3o, do CPC, segundo a qual "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". Destarte, para a concessão de gratuidade de justiça basta o requerimento mediante a apresentação de declaração de hipossuficiência, conforme jurisprudência do e. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA LEI N° 1060/1950. POSSIBILIDADE. 1- O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido mediante simples afirmação do interessado, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova dos autos. A presunção de pobreza evidenciada pela declaração, portanto, é relativa. No caso de ausência de indícios que possam afastar a veracidade das alegações da parte agravante, o benefício deve ser concedido. 2- Agravo provido”. (Acórdão no: 931921, 20150020329399AGI, Relator: HECTOR VALVERDE 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/03/2016, Publicado no DJE: 08/04/2016. Pág.: 243/290). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS. RECOLHIMENTO. EMENDA. CAUSA. VALOR. AUMENTO. JUSTIÇA. GRATUIDADE. PEDIDO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. REQUISITOS. VERIFICAÇÃO. BENEFÍCIO. DEFERIMENTO. 1. O regramento atinente à gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, que estabelece em seu o art. 99 que a presunção de veracidade, firmada pela declaração do próprio postulante, pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência. 2. No caso dos autos, a atual situação econômica da agravante, comprovada pelos documentos juntados aos autos, não evidencia que ela possui, no momento, condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência com dignidade, mesmo após o recolhimento das custas iniciais, após o que restou consideravelmente aumentado o valor da causa e, por consequência, o valor das custas a complementar, inviabilizando próprio sustento da agravante. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1429902, 07032177220228070000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 22/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Compulsando os autos, verifico presente a declaração de hipossuficiência (ID 70595011); a Carteira de Trabalho Digital (ID 70593454); a isenção de declaração de imposto de renda (ID 70595009); os extratos bancários (ID 70593456 e 70593457); os quais indicam que a parte agravante, neste momento, não consegue arcar com as custas processuais sem o comprometimento de sua subsistência. Logo, ao menos para avaliação do pedido liminar, e diante da presunção de veracidade da hipossuficiência feita por pessoa física, é caso de se deferir a gratuidade de Justiça à agravante. Quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo, cumpre destacar que a probabilidade do direito também resta evidente, ao menos neste primeiro momento, em parte do pleito. Isso porque, de fato, existe decisão transitada em julgado nos autos do Processo 0709986-52.2020.8.07.0005, referente ao imóvel objeto do presente, e, inclusive, naqueles autos já houve expedição de mandado de reintegração de posse em favor do ora agravante. Ademais, compulsando os autos originários, é possível verificar a existência de diversas contas em atraso na CEB/NEOENERGIA, inclusive com débitos superiores a R$ 15.000,00, o que leva ao entendimento de que, de fato, o corte da energia possa ser decorrente do não pagamento das contas referidas, as quais são provenientes de uso pelos agravados, posto que lá têm residido. Como não restou comprovada, nesse primeiro momento, a existência de turbação ou esbulho provocado pelo agravante não há como se avaliar, nessa fase perfunctória, que o corte da energia tenha se dado por retirada da fiação pelo recorrente e/ou em decorrência de seu pleito. Ou seja, como fundamentado, verifica-se que o corte de energia seja decorrente do uso e do não pagamento por parte dos agravados, e não de atos praticados pelo agravante. Ou seja, não se constatam provas robustas nos autos no sentido de que o agravante utilizou de violência, clandestinidade ou abuso de confiança para usurpar e/ou ameaçar a suposta posse exercida pelos agravados. O art. 567 do CPC, no qual a sentenciante fundamentou a sua decisão, disciplina que: "O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito." Dessa forma, a princípio, não resta evidente a comprovação nos autos da turbação ou esbulho. Nesse sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO POSSESSÓRIO. PEDIDO LIMINAR SEM OITIVA DA PARTE CONTRÁRIA. ARTS. 561 C/C 562 DO CPC. REQUISITOS. NÃO PREENCHIDOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. 1. O interdito proibitório é uma tutela possessória de caráter inibitório, destinado a inibir atos de agressão à posse, concretizáveis em turbação ou em esbulho. 2. Para a concessão da medida liminar nas ações possessórias, sem a oitiva da parte contrária (inaudita altera pars), necessário se faz a comprovação pelo autor: (i) da sua posse; (ii) da turbação ou o esbulho praticado pelo réu; (iii) a data da turbação ou do esbulho; (iv) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração (art. 561 c/c art. 562, primeira parte, do CPC). 2. In casu, a requerente/agravante não provou a justa posse sobre o imóvel litigioso, nem o suposto o esbulho perpetrado pelo requerido/agravado. 3. Não se pode considerar como esbulho possessório a legítima ordem de reintegração de posse emanada pelo órgão do Poder Judiciário. 4. Mostra-se prudente aguardar o prosseguimento do feito na origem, mormente quando a matéria posta em debate demanda a necessária incursão probatória, o que, como se sabe, não é permitida na estreita via cognitiva do agravo de instrumento. 5. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1738651, 0700436-09.2023.8.07.9000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/08/2023, publicado no DJe: 18/08/2023.)" Considerando a probabilidade do direito vindicado (ausência de indicativos de que o agravante tenha turbado ou esbulhado a posse, em especial, pelo corte da energia), e havendo fundado receio de lesão grave e de difícil reparação ao agravante (necessidade de eventual pagamento de contas de energia - de alto valor - atrasadas), revela-se prudente a suspensão dos efeitos da decisão agravada no que concerne determinação de que o agravante providencie a ligação da energia elétrica, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), até a resolução do mérito deste recurso, sem prejuízo do eventual reexame da matéria após o contraditório. Posto isso, conheço do agravo de instrumento, DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça e DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada no que concerne à determinação de que o agravante providencie a ligação da energia elétrica. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador